Tribunal: TJES
Processo: 5003277-71.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003277-71.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5003277-71.2023.8.08.0021

Embargante: JOSE DOS SANTOS

Embargado: BANCO BMG

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE
DEU
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
DO BANCO E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
A RESPEITO
DA ABUSIVIDADE DO CARTÃO CONSIGNADO
.
O
BSCURIDADE
INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (
obscuridade
), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, argumenta o embargante que há obscuridade a ser aclarada pelo relator a respeito dos descontos realizados no benefício para fins de quitação do empréstimo, bem como sobre a abusividade na cobrança do débito.

Contudo, razão não lhe assiste. Os embargos atacam decisão de agravo interno em que restou reconhecida a contratação do cartão de crédito consignado em decorrência das provas documentais que foram juntadas pela defesa, mormente as faturas em que demonstram compras realizadas pelo contratante. O
decisum
fora minuciosamente motivado. Os argumentos relativos à abusividade na forma de abatimento dos créditos, aos juros abusivos, à “dívida impagável”, ao “débito vitalício” e às consequências jurídicas caso mantida a legalidade dos descontos, conforme afirmado pelo embargante, exorbitam a causa de pedir, que envolve a alegação de que não contratou ou utilizou o cartão de crédito.

Dessarte, obscuridades não foram cometidas.

Os embargos declaratórios somente importam efeito modificativo em situações excepcionais, quando a corrigenda do ponto omisso, obscuro ou contraditório desencadeie, por si mesma, a alteração do
decisum
impugnado, o que não houve no caso. Cumpre recordar que a
mera insatisfação
com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado,
data vênia
, não se compraz com a acepção de “obscuridade” versada pelo legislador, como hipóteses de cabimento dos embargos.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)